Tribunal: TJDFT
Processo: 0711065-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711065-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE MARIA TEODORO GOMES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que se manifeste sobre os requisitos de admissibilidade do recurso, especialmente a tempestividade, no prazo de cinco dias. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora